Tribunal: TJBA
Processo: 8008695-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008695-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MAURICIO NEVES RABELLO DO AMARAL Advogado(s): JOSE MARIO SANTOS GOMES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de plano de saúde proposta em face de entidade de autogestão (CASSI), na qual o autor busca a limitação dos reajustes aplicados por sinistralidade, VCMH e faixa etária, sob alegação de abusividade, ausência de transparência e risco de cancelamento do plano, especialmente diante de tratamento oncológico de dependente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de abusividade dos reajustes aplicados em mensalidade de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dever de informação, previstos no Código Civil. 4. A liberdade da operadora para fixação de reajustes não é absoluta, sendo vedada a imposição de aumentos aleatórios ou excessivos que rompam o equilíbrio contratual. 5. A ausência de transparência quanto aos critérios de cálculo dos reajustes, sem apresentação prévia de base atuarial compreensível ao beneficiário, confere verossimilhança à alegação de abusividade. 6. O reajuste por faixa etária, embora previsto contratualmente, depende do cumprimento cumulativo de requisitos legais e regulamentares, inclusive a ausência de onerosidade excessiva, conforme jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1016). 7. A operadora não demonstra, em cognição sumária, a adequação dos reajustes aos parâmetros legais e atuariais, nem discrimina os componentes dos aumentos aplicados, evidenciando falha informacional. 8. O perigo de dano se evidencia pelo risco de cancelamento do plano e interrupção de tratamento oncológico de dependente, com potencial prejuízo irreparável à saúde e à vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração e Agravo interno prejudicados. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde de autogestão deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de informação na fixação de reajustes; 2. A ausência de transparência e de demonstração atuarial prévia dos reajustes confere verossimilhança à alegação de abusividade e autoriza a concessão de tutela de urgência; 3. O reajuste por faixa etária somente é válido quando observado o equilíbrio atuarial, os parâmetros regulatórios e a vedação à onerosidade excessiva.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 421 e 422; CPC, arts. 302. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); STJ, REsp 1.716.113/DF (Tema 1016); TJBA, AI nº 8042928-72.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8031424-35.2025.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008695-78.2026.8.05.0000, em que é Agravante MAURICIO NEVES RABELLO DO AMARAL e Agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o AGRAVO INTERNO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06